Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), pugnando por sua absolvição com base na atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; e (ii) a revisão da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas policiais, além de registros documentais, evidenciando que o réu proferiu ameaças de morte contra seu pai, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à polícia.
5. A tese defensiva de que a ameaça decorreu de um momento de fúria não exclui o dolo, pois a intimidação da vítima é suficiente para a configuração do crime.
6. A valoração negativa da conduta social justifica-se pela prática do delito durante o cumprimento de pena, circunstância que demonstra descompromisso com a ressocialização e o cumprimento das condições impostas pelo sistema de justiça. A decisão está em consonância com entendimento pacífico das Turmas Criminais deste Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.